Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-04.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO ECONÔMICA DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu, VALDIR FERREIRA DE CARVALHO, que proceda à transferência do imóvel situado à QNM 38, Conjunto T, Casa 48, Taguatinga/DF, junto ao cartório competente, para seu nome, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 50.000,00, tendo sido julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que houve inércia do réu em adotar as medidas necessárias, uma vez que apenas após o ajuizamento da ação apresentou minuta de escritura, o que evidenciou sua inadimplência. Por outro lado, entendeu pelo não cabimento de indenização por danos morais, por não vislumbrar ofensa aos direitos da personalidade da autora.
3. A autora pede a reforma da sentença a fim de ser indenizada pelos alegados danos morais. Por sua vez, o autor alega que o contrato firmado entre as partes não estipulou prazo para a transferência de propriedade, bem como alega inexistirem danos morais a indenizar. Por fim, pede a redistribuição dos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal cinge-se, no caso da pretensão veiculada pela autora, a estabelecer se os fatos narrados teriam violado os seus direitos da personalidade, de modo a impor ao réu o dever de indenizá-la a título de danos morais. Por outro lado, quanto ao réu, cumpre definir se estaria escorreita a determinação para que proceda à transferência de propriedade do imóvel objeto da lide. Por fim, cumpre analisar se estaria correta a distribuição dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir
5. Ainda que as partes não tenham convencionado prazo para a transferência do imóvel objeto de cessão de direitos, a obrigação de promovê-la decorre da própria natureza do contrato, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo vedado ao cessionário protelar indefinidamente o cumprimento da prestação, em observância aos deveres anexos de cooperação, probidade e boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
6. A inércia do réu em adotar as providências necessárias à formalização registral, somente iniciadas após o ajuizamento da ação, caracteriza inadimplemento contratual, não havendo ilegalidade na determinação judicial que o obriga a efetuar a transferência para sua titularidade.
7. Quanto aos alegados danos morais, a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os limites do mero aborrecimento decorrente de relação contratual, inexistindo violação a direitos da personalidade apta a caracterizar dano extrapatrimonial. Inexistência de inscrição em dívida ativa, cobranças indevidas ou repercussão negativa concreta em sua esfera íntima. Improcedência mantida.
8. No tocante à sucumbência, havendo êxito parcial da autora em apenas um dos dois pedidos formulados e rejeição integral da tese defensiva do réu, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC, com rateio igualitário entre as partes.

IV. Dispositivo
9. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Arts. 186, 422 e 927, todos do Código Civil.
Art. 86 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1435556, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 1943049, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 1906390, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível.